Tribunal: TJSP
Processo: 1106121-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Posse injusta decorrente de aquisição representada por documentos sem validade jurídica - Fração ideal de unidade condominial - Imóvel destinado à casa do zelador - Coisa comum, portanto, inalienável e indivisível - Sentença mantida.
- Decadência - Alegação com fundamento no transcurso do tempo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Posse injusta decorrente de aquisição representada por documentos sem validade jurídica - Fração ideal de unidade condominial - Imóvel destinado à casa do zelador - Coisa comum, portanto, inalienável e indivisível - Sentença mantida.
- Decadência - Alegação com fundamento no transcurso do tempo em que realizada a transação que transferiu ao autor a fração ideal do imóvel - Descabimento - A ação proposta é de reintegração de posse e não de nulidade de ato jurídico, de modo que não se cogita de decadência nesse ponto - Preliminar rejeitada.

Recurso não provido.